Tribunal: TJSP
Processo: 1000384-96.2023.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Seguro – Ação regressiva – Dano supostamente produzido por distúrbio na rede de energia elétrica – Documentos unilaterais juntados pela seguradora que são insuficientes para provar o nexo de causalidade – Situação que, se admitida, enseja automática condenação das concessionárias – Transferência do risco do negócio para o Estado – Sentença mantida – Recurso improvido.